Tribunal: TJDFT
Processo: 0753990-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTO ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Insurge-se o Banco do Brasil contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e a restituir ao autor a importância de R$ 6.980,50 (seis mil novecentos e oitenta reais e cinquenta centavos). O recorrente sustenta em seu recurso ausência de falha na prestação do serviço; que a compra impugnada foi realizada por meio de cartão com chip, cuja tecnologia, alega, não se mostra passível de ser fraudada; que o golpe foi praticado por terceiros com a colaboração do autor. Impugna também o valor a ser restituído, sob a alegação de foram comprovados saques em quantia menor do que a determinada em sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 35994341). Preparo regular (Id. 35994342 a Id. 35994345). Contrarrazões apresentadas (Id. 35994353).
3. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso| rejeitado.
4. Nos termos do artigo 14 combinado com o parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor, os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor por falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Assim, afigura-se a recorrente parte legítima para compor o polo passivo da demanda, porquanto efetuou a venda de pacote turístico composto por passagens aéreas. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
7. Narra o autor que em setembro de 2020 recebeu uma ligação em seu celular de um suposto preposto da operadora do cartão informando acerca de uma compra suspeita em seu cartão de crédito e possuindo todos os dados do consumidor. Afirma que foi informado que deveria ligar na central de segurança da instituição financeira no número de telefone constante no verso do cartão. Acrescenta que ao seguir as orientações recebidas por telefone e entregar seu cartão a um motoboy a fraude se aperfeiçoou e foram realizadas várias compras. Informa, ainda, que o seu nome foi inscrito no órgão de maus pagadores.
8. Da narrativa dos autos e documentos juntados é possível verificar que o autor foi vítima da fraude conhecida como “golpe do motoboy”. Constata-se, ainda, que a fraude ocorreu em razão da falha na segurança do sistema da instituição financeira e que, (I) apesar de suspeitar das compras realizadas por terceiro, já que contrárias ao perfil de compras do autor, não bloqueou tempestivamente o cartão; (II) foi aperfeiçoada por meio de ligação do autor para número oficial de atendimento ao consumidor. Destaca-se que o § 3o do art. 14 do CDC somente exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos de demonstração de inexistência de defeito e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não é o caso dos autos.
9. Ressalto que o tema foi pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT que editou a Súmula no 28, consignando que “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras”. O caso dos autos se amolda perfeitamente ao golpe do motoboy, sendo certa a responsabilidade objetiva do recorrente em reparar os danos do recorrido.
10. O extrato da conta corrente (Id. 35993544) demonstra que os saques indevidos totalizaram a quantia de R$ 6.980,50 (seis mil novecentos e oitenta reais e cinquenta centavos), razão pela qual correta a sentença que determinou a restituição dessa importância ao autor.
11. No tocante ao dano moral, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
12. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa. No caso, mesmo tratando-se de fraude, a instituição financeira não adotou providência para evitar a ocorrência de um mal maior.
13. Atenta às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, entendo o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) ao autor como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
14. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais). Mantida a sentença nos demais pontos. Custas recolhidas. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.